Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-34.2022.8.11.0084
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-34.2022.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.216.248/0001-00 (EMBARGANTE), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.918.301-92 (EMBARGANTE), ADALBERTO FALASCA - CPF: 245.768.348-35 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ADALBERTO FALASCA - CPF: 245.768.348-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.918.301-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.216.248/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES E O SEGUNDO REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES –
1º EMBARGOS
– DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA/APELANTE EM RELAÇÃO AOS DANOS EMERGENTES/CESSANTES – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA PARTE QUE DESISTIU – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – SEM EFEITOS INFRINGENTES –
2º

EMBARGOS
–

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL

– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
1º EMBARGOS – ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES – 2º EMBARGOS – REJEITADOS.

O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na hipótese de extinção do feito por desistência do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias parcialmente evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n.º 1000410-34.2022.8.11.0084, interposto pelo primeiro embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 212555171, o primeiro embargante, em síntese, aduz que há omissão no acórdão embargado em relação à inversão do ônus de sucumbência relativamente aos danos emergentes/cessantes, ante a desistência de tais pedidos.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para corrigir o v. acórdão nos termos acima expostos.

Já o segundo embargante, nas razões de Id. n.º 213079169, assevera a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado.

Afirma, em síntese, a inexistência de responsabilidade da parte embargante no evento danoso, ao passo que sua conduta se trata de exercício regular de direito, bem como não há se falar em responsabilidade objetiva.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para corrigir o v. acórdão nos termos acima expostos.

Contrarrazões pelo segundo embargante no Id. n.º 213888674. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

-
DO PRIMEIRO EMBARGOS

Na hipótese, aduz o primeiro embargante que há omissão em relação ao pleito de inversão do ônus de sucumbência relativamente aos danos emergentes/cessantes, ante a desistência de tais pedidos.

Com razão o recorrente, assim, passo à análise dos pontos omissos:

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau alterou o valor da causa para o montante de R$848.899,98 (oitocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), tendo a parte embargante desistido dos pedidos de lucros cessantes e danos emergentes, com o prosseguimento apenas quanto ao pedido de danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), portanto, os pedidos pelos quais desistiu perfaz o montante de R$798.899,98 (setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Em razão da desistência, foram fixados os honorários em desfavor do embargante no patamar de 10% (dez por cento) sobre tais pedidos.

Como cediço, os honorários sucumbenciais serão fixados na proporção da desistência, da renúncia ou do reconhecimento, conforme art. 90, §1º do CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

Lado outro, serão estabelecidos os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Portanto, é devida a sucumbência da parte embargante quanto ao pleito em que desistiu, consoante escorreita sentença proferida pelo juízo
a quo
, a qual transcrevo os trechos pertinentes, a fim de se evitar tautologia,
in verbis
:

“Em despacho saneador de id: 115388496, acolheu-se a preliminar de valor da causa, alterando-a para o montante de R$: 848.899,98, tendo a parte autora desistido dos pedidos de lucros cessantes e danos emergentes, pugnando pelo prosseguimento apenas quanto ao pedido de danos morais.

Atribuiu ao pedido de danos morais o valor de R$: 50.000,00, portanto, os pedidos pelos quais desistiu perfaz o montante de R$: 798.899,69.

Por sua vez, estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

Extrai do artigo retromencionado que a parte que desiste deve arcar com as despesas e honorários.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELAS INCORPORADORAS, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, DECORRENTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM DEMANDA CONEXA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA PELOS REQUERIDOS-EMBARGANTES QUE LHES FOI FAVORÁVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA DESISTENTE – APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO ARTIGO 90 DO CPC – OMISSÃO CONSTATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Havendo desistência da ação após o oferecimento de contestação, a parte desistente deve ser condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do ex adverso. Inteligência do artigo 90 do CPC. (N.U 1018192-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS LICENÇAS-PRÊMIO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - TEMA 516/STJ (RESP. 1254456/PE) - REJEIÇÃO - MÉRITO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - TEMA 1.086/STJ (RESp. 1854662/CE) - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - ADICIONAL DE FÉRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTENCIOSIDADE - SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) - DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE). 2. Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da atual Constituição Federal. 4. O pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. (N.U 0028094-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

Assim, a condenação ao pagamento de honorários é medida que se impõe, não havendo o que se falar em fixação por equidade.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDA’S – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC – REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4º, DO CPC APLICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade. 2. Outrossim, não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no § 8º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076). 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010215-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA / APELADA – RÉUS DEVIDAMENTE INTIMADOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DOS RÉUS / APELANTES – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Na hipótese de extinção do feito por desistência do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. Nas causas em que não há a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com equidade, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda.”
(N.U 1032840-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA EM RAZÃO DE ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. “É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Precedentes do STJ.
(...) Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios” (AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ).”
(N.U 0007291-77.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ART. 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo ocorrido o pedido de desistência, após o comparecimento espontâneo da parte requerida e perfectibilizada a angularização processual, cabe ao autor o pagamento do ônus sucumbencial. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade para além das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
(N.U 1007884-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Ademais, não há que se falar na inversão da sucumbência em razão do princípio da causalidade, ao passo que foi a parte embargante quem deu causa à instauração do processo, frisa-se, relativo aos pedidos que desistiu/renunciou, portanto, devendo arcar com os encargos daí decorrentes.

Atinente ao pleito de fixação dos honorários por equidade, não lhe socorre razão.

É assim, porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Desse modo, embora tenha se averiguado o vício, o mesmo foi sanado. Assim, em que pese o vício alegado pela parte embargante, considerando que o mesmo encontra-se sanado, o recurso deve ser acolhido sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso de apelação cível em si.

-
DO SEGUNDO EMBARGOS

Ainda, assevera o segundo embargante que há omissão e obscuridade no
decisum
, sob o fundamento de que sua conduta se trata de exercício regular de direito, bem como não há se falar em responsabilidade objetiva, o que afastaria o dever de indenizar.

Sem razão a parte embargante.

Relevante consignar, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese do 2º embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

É assim porque o acórdão embargado já consignou que:

“In casu, resta incontroverso nos autos a inclusão do CNPJ da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

No meu sentir, a empresa ré, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso porque a concessionária de energia elétrica não trouxe aos autos qualquer documento para comprovar a legalidade da dívida que originou o apontamento restritivo.

Dessa feita, pelo apontamento indevido, a apelada responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

A responsabilidade, in casu, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.”

Assim, cabe perquirir se a apelante faz jus a indenização de danos morais.

Anoto, que é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula n° 227, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Deste modo, entendo que assiste razão à parte reclamante quanto à ilegalidade da dívida, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA).

Ainda, analisando detidamente os autos, verifico que houve a comprovação do apontamento negativo, sendo que tal ato importa em negativa de crédito na praça, o que inviabiliza o exercício da atividade comercial da parte autora, ora apelante, o que fora corroborado pelos documentos de Id. 200856173, que demonstram as tratativas para a aquisição do caminhão pela apelante em fevereiro/2021, período da negativação, vejamos:

Lado outro, verifico que a baixa da restrição somente ocorreu em 15/04/2021, vejamos:

Ademais, somente fora possível prosseguir com a proposta de compra do caminhão na data de 21/10/2021, ou seja, após a baixa da restrição, vejamos:

Conforme entendimento jurisprudencial, o dano moral à pessoa jurídica configura-se quando provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da violação a direitos inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à imagem e bom nome comercial.

No presente caso, em que pese as alegações da parte apelada, tenho que a parte apelante fora impossibilitada de adquirir o bem para o fomento de sua atividade comercial.

Lado outro, a publicidade negativa advinda da permanência indevida da negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo, configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica apelante, afetando sua imagem perante os seus parceiros comerciais, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração e os
ACOLHO

o 1º embargos
para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

Por outro lado,
REJEITO o 2º embargos
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024